Tribunal: STF
Processo: RHC 61507
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-12-09
Data de publicação: 1983-12-09

Ementa:
CRIMINAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR OU JUSTIÇA CRIMINAL DO ESTADO. INCABÍVEL DIRIMIR-SE EM SEDE DE "HABEAS CORPUS" PROBLEMA DE COMPETÊNCIA SE HÁ FALTA, NOS AUTOS, DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES PARA PODER CARACTERIZAR-SE O CRIME COMO DE NATUREZA MILITAR: NO CASO, ENCONTRAVA-SE O PACIENTE EM FUNÇÃO DE POLICIAMENTO E USANDO ARMA MILITAR.